Tribunal: STF
Processo: RE 94817
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- AVALISTA. TAXA DE PERMANENCIA COBRADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
- NÃO HAVENDO O AVALISTA, EM DOCUMENTO A PARTE, SE RESPONSABILIZADO
POR OUTRA IMPORTANCIA ALÉM DA MENCIONADA NA CARTULA, NÃO LHE PODE
SER COBRADA A TAXA DE PERMANENCIA INSTITUIDA PELA FINANCEIRA.
- PRECEDENTES: RE 92.483-3 E AG 75.802 (AGRG). RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.